Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do executado e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos n. 2001.01.1.003668-4), ajuizada pelo SAE/DF, e trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical, desde a sua indevida supressão até a data do seu restabelecimento. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. A fase de cumprimento foi iniciada em 12/8/2009 pelo ajuizamento de execução coletiva pela entidade sindical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão individual da parte exequente contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e do enunciado de súmula n. 383 do STF.
5. Nos autos da execução coletiva, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição da pretensão executiva coletiva e o Juízo de origem a rejeitou. Interposto agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deu-lhe provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão coletiva (Acórdão 495380, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 11/4/2011. Pág.: 79). Interposto Recurso Especial, o e. Ministro Gurgel de Faria determinou o retorno dos autos ao TJDFT para realização de juízo de conformação, no tocante ao Tema n. 880 dos recursos especiais repetitivos (AgInt no AResp n. 1333382/DF). Com o retorno dos autos, a 2a Turma Cível, em rejulgamento, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da execução individual. Ausente desídia ou inércia da parte exequente no caso, pois, quando instaurado o cumprimento individual (em 11/3/2025), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a extinção da execução coletiva (ainda em trâmite). Pretensão executiva individual que não se encontra fulminada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida para cassar a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.